Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 3.772/DF. APOSENTADORIAESPECIAL. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. REALIZAÇÃO EM UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERÍODO QUE DEVE SER COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR que as atividades exercidas na Unidade Regional Básica do Núcleo Bandeirante, no período de 30/03/2005 a 02/10/2006 (552 dias) e na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB/Guará, referente ao período de 15/04/2019 a 02/02/2020 (294 dias), devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, e, por decorrência, condená-lo a refazer os cálculos para a aposentadoria especial de magistério da autora.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

4. O recorrente alega que a autora não possui quaisquer dos direitos vindicados nesta ação. Argumenta que a aposentadoria especial depende de atividade exclusiva de magistério, que a autora não comprovou exercer no período reclamado nos autos, pois não desempenhou atividades pedagógicas, mas, sim, atividades administrativas. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença (Id 165031688).

5. A controvérsia dos autos consiste no exame da inclusão dos períodos exercidos na Unidade Regional Básica do Núcleo Bandeirante, de 30/03/2005 a 02/10/2006 (552 dias), e na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB/Guará, de 15/04/2019 a 02/02/2020 (294 dias), laborados pela autora como efetivo magistério para cômputo da aposentadoria especial como professora.

6. Conforme o art. 40, § 5o, da CF/88, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

7. Sobre o tema em questão, na ADI 3.772/DF o Supremo Tribunal Federal assentou que “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”. Acrescentou que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).

8. No presente caso, conforme atestam as declarações emitidas pela própria Secretaria de Educação do Distrito Federal (Ids 147732982/1447732983), a autora, enquanto trabalhou na Unidade Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante, entre 30/03/2005 e 02/10/2006, exerceu seu labor como Coordenadora Pedagógica Intermediária junto às escolas da CRENB incrementando ações do currículo. Na Unidade Regional de Educação Básica do Guará -atuou entre 15/04/2019 e 02/02/2020 como Coordenadora Intermediária de Educação Especial. Assim, as atividades acima descritas estão relacionadas às atividades pedagógicas e de coordenação pedagógica

9. Portanto, observando o que foi decidido pelo STF na ADI 3.772/DF, é certo que as atividades exercidas pela autora, nos intervalos mencionados no recurso, são tipicamente pedagógicas, voltadas à educação básica e, assim sendo, devem ser incluídas como de efetivo magistério para fins de cálculo da aposentadoria especial dela. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1335558, 07410106520208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Em razão da natureza pedagógica das atividades exercidas pela autora, não há qualquer razão para a reforma da sentença proferida.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.